Tribunal: TJMT
Processo: 1022622-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. 10 (DEZ) DIAS PARA RESTABELECER O SINAL. 09 (NOVE) RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para condenar a recorrida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
3. Recorrente afirma ser usuário dos serviços e internet banda larga da recorrida e que houve interrupção dos serviços entre os dias 28/05/2020 a 08/06/2020, de modo indevido e sem prévia comunicação.
4. Falha na prestação do serviço decorrente da suspensão indevida e na demora do restabelecimento dos serviços.
5. Danos morais configurados em razão de desconforto, aflição.
6. Fixação de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado à razoabilidade.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RODRIGO APARECIDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 710.111.371-00 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020